Tribunal: TJMT
Processo: 1046818-81.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046818-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRO VEIGA RODRIGUES - CPF: 968.938.699-91 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MEGA LOCADORA LTDA - CNPJ: 18.682.374/0001-08 (APELANTE), THAYANE BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 067.374.349-75 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THAYANE BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 067.374.349-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais. Preliminar De Violação Ao Princípio Da
Dialeticidade
Rejeitada. Pagamento De Boletos Fraudulentos.
Tratativas
Via
Whatsapp
Com Número Não Institucional. Inexistência De Prova De Vazamento De Dados Pelo Banco. Fato Exclusivo De Terceiro. Fortuito Externo. Culpa Exclusiva Da Vítima.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos em
Ação De Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por consumidores em face de instituição financeira, em razão de fraude eletrônica na emissão de boletos para quitação de parcelas e liquidação de contrato de financiamento.

2. O Juiz
sentenciante
afastou o nexo causal por inexistência de prova de falha sistêmica ou vazamento de informações pela instituição financeira, reconhecendo fato exclusivo de terceiro.

II.
Questão Em Discussão

3
.
Há três questões em discussão: i)
saber se o recurso preenche o requisito da
dialeticidade
para ser conhecido
;
ii
) saber se a instituição financeira responde objetivamente por fraude ocorrida fora dos seus canais oficiais, sem prova de falha sistêmica ou vazamento de dados; e
iii
) saber se a conduta dos consumidores caracteriza culpa exclusiva, apta a afastar a responsabilidade prevista no
art
. 14 do CDC.

III.
Razões De Decidir

4
.
O recurso preenche os requisitos de dialeticidade, pois apresenta fundamentos de fato e de direito relacionados à sentença, não se configurando hipótese de não conhecimento.

5
.
O CDC se aplica às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), com possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (
art
. 6o, VIII, CDC).

6
.
A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando demonstrada a ocorrência de fato exclusivo de terceiro ou culpa exclusiva da vítima (
art
. 14, § 3o, II, CDC).

7
.
O conjunto probatório indica que os boletos não foram emitidos pela plataforma oficial do banco e possuíam favorecido distinto, inexistindo prova de falha de segurança imputável à instituição.

8.

Os pagamentos foram realizados após
tratativas
com número telefônico não institucional, sem conferência do beneficiário, o que caracteriza ausência de cautela e cooperação ativa na fraude, enquadrando-se como fortuito externo.

9.
Não configurada falha na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar por danos materiais e morais.

IV.
Dispositivo E Tese

10
.
Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
Atende ao princípio da
dialeticidade
a
A
pelação que enfrenta os fundamentos da sentença, ainda que com argumentos já expendidos na fase anterior
.
2.
No ‘golpe do boleto falso’, a responsabilidade da instituição financeira somente se
configura quando comprovado o vazamento de dados ou falha de segurança imputável ao banco.
3
. Configura culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, a realização de pagamento a partir de boletos emitidos fora dos canais oficiais, sem conferência do beneficiário, após contato com terceiros por meio não institucional.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
art
. 1.010, II e III; CPC,
art
. 373, I; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ;

STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma,
DJe
14.05.2015;

TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 1040870-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJE 07.08.2025; TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1020031-49.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz
Octavio
Oliveira Saboia Ribeiro, DJE 23.04.2025; TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1006553-03.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, DJE 31.07.2025
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N.
1046818-81.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alexandro Veiga Rodrigues
e
Mega Locadora Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os Autores ao pagamento de custas e honorários
advocatícios
, fixados em 10%
d
o valor da causa.

Em suas razões recursais,
os Apelantes sustentam, em síntese, que firmaram com o Banco Apelado contrato de financiamento de veículo e, após dificuldades financeiras, buscaram regularizar as parcelas em atraso, ocasião em que foram orientados a entrar em contato com a assessoria de cobrança da instituição financeira.

Afirmam que, em
tratativas
via
WhatsApp
, receberam todos os dados do financiamento e realizaram pagamentos expressivos, que totalizam R$ 71.383,66,
importância
que quitaria tanto
parcelas vencidas quanto a
integralidade
do contrato. Não obstante os pagamentos, as cobranças persistiram e, posteriormente, descobriram que terceiros se utilizaram de dados detalhados do contrato para aplicar o golpe, o que atribuem ao vazamento de informações pela própria instituição financeira.

Asseveram
que o
Banco Bradesco Financiamentos S.A. falhou no dever de segurança, pois não adotou mecanismos eficazes para impedir a fraude, permitindo o acesso de terceiros a informações sensíveis dos clientes.

Alegam que tal situação caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do Verbete Sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo diante do reconhecimento, na sentença recorrida, de que instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

Ao final, requerem o provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos formulados
na inicial
.

Nas contrarrazões,
o Apelado
argui, em sede preliminar, o não conhecimento da
A
pelação por ofensa ao princípio da
dialeticidade

recursal
, e no mérito, pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelado suscita, em sede preliminar, violação ao princípio da
dialeticidade
, sob o argumento de que a Apelação não teria enfrentado, de forma específica, os fundamentos lançados na sentença, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso.

A alegação, todavia, não prospera.

Com efeito, ao examinar as razões recursais, constata-se que os Apelantes combatem de maneira suficiente o fundamento central da sentença quanto ao indeferimento do pedido de ressarcimento, expondo fatos e fundamentos jurídicos
relacionados à tese de responsabilidade objetiva da instituição financeira, à ocorrência de fortuito interno e à aplicação do
art
. 14 do Código de Defesa do Consumidor, além de invocarem precedentes do STJ e do TJMT sobre a matéria. O recurso atende ao requisito previsto nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da
dialeticidade
:

[...] O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da
dialeticidade
-, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito
evidenciadores
do desejo de reforma da sentença. Precedentes:
REsp
1065412/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no
Ag
990643/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a Apelação apresenta fundamentos capazes de demonstrar o inconformismo da parte com o teor da sentença, não se verifica hipótese de não conhecimento do recurso, pelo que
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Alexandro Veiga Rodrigues
e
Mega Locadora Ltda.
ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
contra Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, sob o fundamento de que foram vítimas de fraude eletrônica, com a emissão de boletos falsos para quitação de parcelas em atraso e liquidação antecipada de contrato de financiamento, o que resultou no pagamento indevido dos valores de R$ 15.383,63 e R$ 56.000,00, totalizando R$ 71.383,66.

Afirmam que jamais forneceram senha ou dados de acesso a terceiros, tampouco autorizaram a intermediação de
tratativas
por pessoas estranhas ao contrato.

Sustentam que os fraudadores tinham informações cadastrais e contratuais completas, compatíveis com aquelas mantidas pela instituição financeira, o que evidencia falha na guarda e proteção dos dados.

Relatam que, logo após a constatação da fraude, buscaram providências administrativas junto ao
B
anco, sem obter solução efetiva para ressarcimento dos prejuízos.

Destacam que a liberação de informações sigilosas e a permissão de negociações por meios eletrônicos, sem adequada verificação de autenticidade, configuram falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) e ensejam a responsabilidade objetiva do Banco Réu pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude perpetrada.

Na contestação, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. refuta integralmente as alegações autorais, sustentando que não houve qualquer conduta dolosa ou culposa de sua parte,
tampouco
vazamento de informações que tenha contribuído para o ocorrido.

Afirma que os pagamentos contestados foram realizados com todas as credenciais
da parte Autora
, por meio de
autorização legítima, inexistindo participação da instituição financeira no golpe narrado.

O Juiz
a quo

julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não há provas de que os fraudadores obtiveram dados do financiamento a partir de falha sistêmica ou vazamento de informações pela instituição financeira, ressaltando que os pagamentos foram realizados via contato telefônico não institucional e com boletos não gerados pelos canais oficiais, o que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade do
B
anco.

Inconformad
os
,
os Autores interpuseram
este Recurso
de Apelação.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do
art
. 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua
notória
hipossuficiência
técnica e econômica
em comparação
à instituição financeira.

A controvérsia consiste em saber se a fraude relatada
,
consistente no pagamento de boletos falsos
,
decorreu de falha na prestação do serviço bancário (fortuito interno) ou de fato exclusivo de terceiro/consumidor (fortuito externo), apto a afastar a responsabilidade do fornecedor nos termos do
art
. 14, § 3o, II, do CDC.

No caso,
é
incontr
o
verso
nos autos que
os Autores afirmam que efetuaram o pagamento de dois boletos, nos valores de R$ 15.383,63 e R$ 56.000,00, após
tratativas
via aplicativo de mensagens
(
WhatsApp),
com indivíduo que se apresentou como representante do Banco Apelado
,
utilizando número telefônico não vinculado aos canais institucionais da instituição financeira.

Essa prática se insere em cenário recorrente em que consumidores, ao buscar negociar dívidas fora dos canais oficiais, acabam interagindo com sites ou perfis falsos criados por terceiros, fornecendo voluntariamente dados pessoais e contratuais que possibilitam a emissão de boletos fraudulentos, cujo produto não se destina à instituição financeira.

Na
hipótese
, o
conjunto probatório evidencia
que o
s boletos apresentados para pagamento não foram emitidos pela plataforma oficial e indicavam favorecido diverso do credor
contratual, inexistindo prova de que tenham sido gerados ou disponibilizados por canais de atendimento do
B
anco ou de que tenha havido vazamento de dados imputável à instituição.

Nessas condições, a quitação da dívida por meio de interlocução não institucional e de documentos gerados fora do ambiente oficial afasta o nexo causal, configurando hipótese de fato exclusivo
de terceiro, nos termos do
art
. 14, § 3o, II, do Código
de Defesa do Consumidor, especialmente quando inexistem elementos técnicos que evidenciem comprometimento do sistema da instituição financeira.

Diferentemente das hipóteses de fraude bancária enquadradas n
o Verbete Sumular
a 479 do Superior Tribunal de Justiça
,
nas quais há defeito do serviço ou falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, não se constatou qualquer comprometimento do sistema do banco ou violação de seus dispositivos de proteção de dados.

Nessa linha, a jurisprudência consolidada reconhece que, na
falta

de
demonstração de violação do sistema de segurança da instituição financeira, e configurada a hipótese de cooperação ativa da vítima mediante engenharia social, não se caracteriza fortuito interno, mas fortuito externo, a afastar a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do
art
. 14, §3o, II, do CDC.

Colaciono, para reforço da tese, precedentes deste Tribunal:

[...] III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que configura fortuito externo e rompe o nexo de causalidade.

4. A contratação do empréstimo consignado, formalizada por meio de biometria facial, é considerada válida e segura, demonstrando a regularidade da operação inicial por parte da instituição financeira.

5. O fato determinante para afastar a responsabilidade do banco é a conduta da própria consumidora que, de forma voluntária e consciente, transferiu os valores recebidos para a conta de terceiros fraudadores, agindo com imprudência e sem as cautelas necessárias.

6. A Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso, pois a fraude não ocorreu no âmbito das operações bancárias (fortuito interno), mas fora do sistema da
instituição financeira, por meio de contato direto de estelionatários com a vítima (fortuito externo).

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Apelação do Banco
Pan
S.A. provido e Recurso de Apelação de Sirlene Carlos dos Santos desprovido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento: “Não se atribui responsabilidade civil à instituição financeira por danos decorrentes de fraude quando o consumidor, após contratar regularmente um empréstimo, transfere voluntariamente os valores a terceiros estelionatários, configurando-se a hipótese de culpa exclusiva da vítima (fortuito externo), que afasta o nexo de causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC),
art
. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
1692930/SP; TJMT, Ap.
Cív
. 1004126-84.2023.8.11.0003; TJMT, Ap.
Cív
. 1026560-84.2022.8.11.0041. (
TJMT,
Primeira Câmara de Direito Privado,
Apelação
1040870-61.2023.8.11.0041,
relator Desembargador
Sebastiao
Barbosa Farias
,
p
ublicado no DJE 07/08/2025)

[...] III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (CDC,
art
. 14) é afastada quando demonstrada culpa exclusiva da vítima, caracterizando fortuito externo.

4. No caso concreto, restou comprovado que a autora, mesmo induzida em erro, forneceu voluntariamente
QRcode
, selfie e senha em caixa eletrônico, autorizando pessoalmente as operações bancárias, sem evidências de falha nos sistemas de segurança do Banco.

5. Precedentes do STJ e desta Corte têm reconhecido que, em situações de “golpe da falsa central”, a atuação voluntária e consciente do consumidor configura culpa exclusiva, caracterizando fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

6. Inexistindo prova de que os dados sensíveis foram obtidos em razão de falha sistêmica imputável ao Banco, nem de que as operações decorreram de
invasão técnica ou falha de segurança, afasta-se o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado.

7. A ausência de ato ilícito ou omissão do Banco impede o reconhecimento do direito à indenização por danos morais, sendo os prejuízos experimentados decorrentes de ato de terceiro aliado à colaboração ativa da vítima.

8.
Hipervulnerabilidade
da vítima não constatada, por tratar-se de profissional de nível superior, circunstância que reforça a compreensão da dinâmica dos procedimentos bancários e dos riscos envolvidos em transações eletrônicas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da autora desprovido. Recurso do Banco do Brasil provido para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento: “1. Em hipóteses de golpe da falsa central de atendimento, em que as operações bancárias são realizadas pelo próprio consumidor, mediante fornecimento voluntário de dados e credenciais, inexiste responsabilidade da instituição financeira por ausência de defeito na prestação do serviço, caracterizando culpa exclusiva da vítima e fortuito externo (
art
. 14, § 3o, II, do CDC). 2. A
ausência de nexo causal entre eventual falha sistêmica do banco e o dano suportado pelo consumidor impede a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC,
art
. 14, §3o, II; CPC,
art
. 85, §§2o, 3o, 11; Lei 13.709/2018 (LGPD),
art
. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.616.138/DF, j. 11.11.2024;
REsp
2.208.836/SP; TJMT, N.U 1002561-82.2023.8.11.0004, Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.07.2025; N.U 1034627-04.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz
Octavio
O. Saboia Ribeiro, j. 03.07.2025. (
TJMT,
Quinta Câmara de Direito Privado,
Apelação
1006553-03.2024.8.11.0041,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, p
ublicado no DJE 31/07/2025)
.

Além disso, o
entendimento jurisprudencial é no sentido de que, via de regra, não se imputa responsabilidade à instituição financeira nos casos de fraude conhecida como “golpe do boleto falso”, salvo quando demonstrado que os dados utilizados pelo fraudador eram informações sigilosas acessíveis exclusivamente à instituição.

Nessas hipóteses, o vazamento indevido caracteriza falha de segurança na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do
art
. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que, nada obstante a
alegação de que
o fraudador detinha informações detalhadas do contrato de financiamento, circunstância que atribuem à fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira
,
repiso,
não há prova nos autos de que tais informações tenham sido obtidas a partir de falha de segurança interna do
B
anco. É plenamente possível que dados contratuais sejam
acessados
por múltiplas vias externas
,
como comunicações eletrônicas, redes sociais, compartilhamento informal de documentos ou técnicas de engenharia social, circunstâncias que não autorizam a presunção de falha na prestação do serviço bancário.

A
s capturas de tela juntadas aos autos retratam troca de mensagens com interlocutor identificado como “GRB Serviços Financeiros”, no qual há exposição de dados relativos ao financiamento. Não há, entretanto, qualquer prova técnica que vincule essa exibição a um incidente ocorrido dentro da infraestrutura tecnológica do
B
anco, inexistindo suporte probatório para imputar-lhe a responsabilidade pelo evento.

Assim,
no caso
, não
se verificou
qualquer prova de que os dados contratuais em poder dos fraudadores tenham sido obtidos por
meio de vazamento imputável ao
B
anco, ônus que incumbia aos autores, conforme dispõe o
art
. 373, I, do Código de Processo Civil.

A análise dos elementos demonstra que os pagamentos foram efetuados a partir de boletos recebidos por canal não institucional (aplicativo de mensagens), com beneficiário distinto do credor e emitidos fora da plataforma oficial do
B
anco.

É fato notório que as transações eletrônicas, embora ofereçam agilidade e comodidade, exigem atenção redobrada, especialmente quando realizadas por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, como o
WhatsApp
, que se mostram vulneráveis à ação de fraudadores.
Na hipótese
, a falta de diligência é evidenciada pelo uso de número telefônico não vinculado ao
B
anco, pela
falta
de conferência do real favorecido no boleto e pela aceitação de instruções recebidas fora dos canais de atendimento oficiais.

Tal conduta caracteriza culpa exclusiva do consumidor por
falta
de cautela, hipótese excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A
propósito
, e
m situação semelhante,
este Tribunal
já decidiu:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETO FRAUDULENTO.
GOLPE DO FALSO BOLETO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR.

INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Recursos de apelação interpostos pela instituição financeira e pela parte consumidora contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória, declarando a quitação do contrato e condenando a instituição bancária ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A demanda foi ajuizada pela consumidora alegando ter sido vítima de fraude ao efetuar pagamento de R$ 627,54 mediante boleto fraudulento gerado após contato realizado através do site "Acordo Certo".

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco Losango possui legitimidade passiva para figurar na demanda, considerando a alegação de cessão do crédito a outra instituição financeira; e (
ii
)
averiguar a responsabilidade da instituição financeira pela fraude sofrida pela autora ao pagar boleto falso para quitação de débito, analisando a ocorrência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Losango deve ser rejeitada, pois, além de não comprovar a alegada cessão de crédito, os documentos juntados pela autora demonstram que as informações disponíveis no site "Acordo Certo" e no SERASA mantinham referência ao Banco Losango como instituição credora do débito, aplicando-se a responsabilidade solidária prevista no microssistema
consumerista
e a Súmula 479 do STJ.

4. A responsabilidade da instituição financeira pelo chamado "golpe do boleto falso" somente se configura quando há comprovação de que o golpe ocorreu mediante a utilização de informações sigilosas que somente a instituição financeira poderia ter ou quando o fraudador obteve acesso aos dados por falha de segurança do banco, o que não restou demonstrado no caso concreto.

5. No presente caso, a autora, por iniciativa própria,
acessou
o
site
"Acordo Certo", forneceu seus dados pessoais a terceiros via WhatsApp e efetuou pagamento de boleto fraudulento sem verificar o real beneficiário, demonstrando falta de cautela ao aceitar proposta de quitação manifestamente vantajosa e desproporcional ao valor original da dívida, configurando culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no
art
. 14, § 3o, II, do CDC.

6. Aplica-se o Enunciado 12/TJ, segundo o qual "nas hipóteses de fraude mediante pagamento de boleto falso com pagamento a destinatário distinto do legítimo beneficiário, o ressarcimento só é cabível mediante prova do direcionamento do lesado ao fraudador por preposto ou pelos canais de atendimento bancários", prova esta inexistente nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco Losango S/A provido e recurso de
Glaucia
Maria Rodrigues desprovido.

Tese de julgamento: "1. No 'golpe do boleto falso', a responsabilidade da instituição financeira somente
se configura quando comprovado o vazamento de dados ou falha de segurança imputável ao banco, não havendo responsabilidade quando o consumidor, por iniciativa própria, fornece seus dados a terceiros e efetua pagamento sem conferir o real beneficiário do boleto. 2. Constitui culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade do fornecedor, a falta de cautela do consumidor que
acessa

sites
não oficiais, fornece dados pessoais por aplicativos de mensagens e efetua pagamento sem verificar a identidade do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, §§ 1o e 3o, II, 25, § 1o; CPC,
art
. 373, I, 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; Enunciado 12/TJ; TJSP, Apelação Cível 1010748-35.2021.8.26.0068, Rel. Des. Paulo Alcides, 21a Câmara de Direito Privado, j. 24/05/2022; TJSP, Apelação Cível 1051933-81.2021.8.26.0576, Rel. Des. Alexandre David
Malfatti
, 12a Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2023; TJSP, Apelação Cível 1012737-14.2020.8.26.0003, Rel. Des. José Tarciso Beraldo, 37a Câmara de Direito Privado, j. 17/02/2021.

(
TJMT,
Quinta Câmara de Direito Privado,
Apelação
1020031-49.2022.8.11.0041,
relat
or
Desembargador Luiz
Octavio
Oliveira Saboia Ribeiro
,
p
ublicado no DJE 23/04/2025)
. [sem negrito no original].

Logo, não havendo demonstração de falha no sistema ou violação de mecanismos de segurança sob responsabilidade do Banco, afasta-se a responsabilidade objetiva do banco e, por consequência, o dever de indenizar

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios
para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025